Tribunal: CARF
Processo: 10580.912674/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.912674/2009-75
ACÓRDÃO
9303-016.906 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
JOTAGE ENGENHARIA COMERCIO E INCORPORACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/01/2009
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ART. 118, § 5o, DO
RICARF.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando a matéria
suscitada não foi tratada no acórdão recorrido, faltando-lhe o requisito do
prequestionamento.
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. ART. 118, § 6°, DO RICARF.
Não se conhece de Recurso Especial diante da ausência de similitude fática
entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma, pois não resta
demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso especial interposto pelo Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.906 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10580.912674/2009-75
2

RELATÓRIO
Na origem, o Contribuinte apresentou Declaração de Compensação para a
compensação de débitos tributários próprios utilizando-se do DARF de PIS não cumulativo (código
6912), recolhido em 25/02/2009.
Em 07/10/2009, a Delegacia da Receita Federal em Salvador - BA emitiu o despacho
decisório de não-homologação da compensação, em razão do DARF discriminado na DCOMP estar
integralmente utilizado para quitação do débito de PIS não cumulativo do período de apuração de
janeiro de 2009, não restando saldo de crédito disponível para a compensação do débito
informado na DCOMP.
Apresentada a manifestação de inconformidade, a 3a Turma da DRJ/CTA, Acórdão
n° 06-47.218, negou provimento, por entender que:
Desse modo, para que as compensações declaradas pela contribuinte possa ser
homologada pela autoridade administrativa, e surta os efeitos desejados
(extinção de um crédito tributário), é imprescindível que seja confirmada a
existência do direito creditório informado na DCOMP.
No caso, a compensação não foi reconhecida (homologada) porque o crédito
indicado na DCOMP não existia, ou seja, na data da emissão do despacho
decisório o DARF de janeiro de 2009, recolhido em 25/02/2009, indicado como
origem do crédito para compensação, estava totalmente utilizado para a quitação
de um débito que foi validamente declarado em DCTF.
Note-se que consulta ao sistema de controle de DCTF demonstra que, em relação
a janeiro de 2009, a contribuinte transmitiu uma única declaração (em
05/03/2009 – no 100.2009.2009.1810000467) e que nela o débito de PIS não
cumulativo do período foi informado (confessado) como sendo de R$ 28.257,46,
mesmo valor considerado no despacho decisório.
Interposto o Recurso Voluntário, o Acórdão n° 3302-009.2509, ora recorrido,
também negou provimento ao apelo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/01/2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
declaração de compensação, é do sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos,
tempestivamente, a certeza e liquidez do crédito postulado. Não há como
reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restaram comprovadas no curso do
processo administrativo.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.906 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10580.912674/2009-75
3
PER/DCOMP. DIREITO DE DEFESA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE DA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato
preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa,
motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de
violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii)
quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do
contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do
sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação.
DILIGÊNCIAS
SUPLEMENTARES.
INVIABILIDADE.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO LONGO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
PRECLUSÃO.
Quando a parte não aproveita as diversas oportunidades ao longo PAF, no sentido
de carrear a instrução probatória de forma completa e eficaz, apta a chancelar seu
pleito, não se torna cabível o pedido suplementar de diligência. Esta providência é
excepcional e deve ser entendida como última ratio.
O Recurso Especial foi proposto com fundamento no art. 118, do RICARF,
suscitando divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária referente às
seguintes matérias:
(i)
Necessidade de conversão do julgamento do recurso voluntário em
divergência para a complementação probatória, indicando como paradigmas
os acórdãos n° 3401-003.934 e 9101-004.143.
(ii)
Apresentação do Dacon como início de prova a conduzir a conversão do
julgamento em diligência, indicando como paradigmas as decisões n° 3402-
001.777 e 3201-007.369
O despacho de admissibilidade de e-fls. 245/251 negou seguimento do Recurso
Especial. Para a primeira matéria, entendeu o r. Despacho que não restou comprovada a
divergência jurisprudencial. Em relação à segunda matéria, a razão foi a falta de
prequestionamento.
Proposto o Agravo, o Despacho de e-fls. 274/280 determinou:
Por tais razões, propõe-se que o agravo seja ACOLHIDO PARCIALMENTE para
determinar o RETORNO dos autos à 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento para
exteriorização do juízo de admissibilidade do recurso especial acerca da matéria
“Quanto à necessidade de conversão do julgamento do recurso voluntário em
divergência para a complementação probatória alegada pela interessada”, antes
da apreciação das razões apresentadas pela agravante acerca da negativa de
seguimento expressa em relação à matéria “Quanto à apresentação do Dacon
como início de prova a conduzir a conversão do julgamento em diligência”.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.906 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10580.912674/2009-75
4
O novo despacho de admissibilidade de e-fls. 295/298 foi proferido em razão do
retorno para complementação da admissibilidade de recurso especial determinado pelo despacho
em agravo de e-fl. 274 e s., que considerou ter havido prequestionamento da matéria quanto à
necessidade de conversão do julgamento do recurso voluntário em diligência para a
complementação probatória alegada pela interessada.
E concluiu pela negativa de seguimento do recurso especial:
Cotejo dos arestos confrontados
Como não é difícil perceber, os dois arestos confrontados firmaram entendimento
idêntico sobre a matéria. Se as provas não forem ofertadas até a data da
apresentação da manifestação de inconformidade, incabível a conversão do
julgamento em diligência para instrução probatória do processo.
Divergência não comprovada.
(,..)
Diante do exposto, com fundamento nos artigos 18, inciso III, 67 e 68, do Anexo,
II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, NEGO SEGUIMENTO ao
Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo em relação à matéria quanto à
necessidade de conversão do julgamento do recurso voluntário em divergência
(sic) para a complementação probatória alegada pela interessada.
Proposto novo Agravo, o r. Despacho de e-fls. 314/316 determinou:
Por tais razões, propõe-se que o agravo seja ACOLHIDO PARCIALMENTE para
determinar o RETORNO dos autos à 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento para
exteriorização do juízo de admissibilidade do recurso especial acerca da matéria
“Quanto à apresentação do Dacon como início de prova a conduzir a conversão
do julgamento em diligência” , antes da apreciação das razões apresentadas pela
agravante acerca da negativa de seguimento expressa em relação à matéria
“Quanto à necessidade de conversão do julgamento do recurso voluntário em
diligência para a complementação probatória alegada pela interessada”.
O terceiro Despacho de Admissibilidade de e-fls. 318-s. analisou a matéria
“apresentação do Dacon como início de prova a conduzir a conversão do julgamento em
diligência”, decorrente da existência de prequestionamento reconhecido pelo agravo nesses
termos:
“(...)
Entendo assistir razão à agravante.
Ressalto que não identifiquei no Relatório da decisão recorrida o reconhecimento
de que uma das matérias devolvidas à instância recursal tenha sido
e) necessidade de abertura de diligência fiscal, autorizada pelo art. 65 da IN-RFB
n° 900, de 2008;
Assim o é, porém (fl. 7 do recurso).
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.906 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10580.912674/2009-75
5
Nesses termos, não há como não reconhecer que o relator estivesse se referindo
a essa postulação quando disse:
Do exposto, pelo princípio da verdade material, norteador do processo
administrativo, o julgador tem o poder-dever de buscar o esclarecimento dos
fatos, adotando providências no sentido de conduzir o processo à busca da
verdade real dos fatos. No entanto, o ônus de comprovar a certeza e liquidez do
crédito pretendido compensar é do contribuinte. O papel do julgador é,
verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito
Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a sua
convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória já
desempenhada pelo contribuinte.
No caso em exame, com a manifestação de inconformidade e no recurso
voluntário, limitou-se a Recorrente a afirmar a suficiência da DCTF e da DACON
para a elucidação do seu direito creditório, não trazendo quaisquer outros
elementos de prova que comprovem a certeza e liquidez do crédito tributário,
Portanto, nesse caso, não cabe se falar em ônus do julgador em solicitar
providências complementares, pois sequer foram juntados documentos fiscais e
contábeis, de sua posse, para início dessa comprovação.
A conjugação dos argumentos leva à conclusão de que a conversão do julgamento
em diligência não se fez, no caso, porque não havia nos autos elementos mínimos
de prova a justificá-la, a tanto não chegando a mera apresentação do DACON.
Nesses termos, entendo, a matéria trazida no recurso foi enfrentada e decidida
pelo colegiado, não havendo o que falar em falta de prequestionamento.”
E deu seguimento ao Recurso, apenas em relação ao segundo paradigma no 3201-
007.369, nesses termos:
A recorrente alega que o DACON consiste em início de prova hábil a conduzir a
conversão do julgamento em diligência. Indicou os paradigmas no 3402-001.777 e
3201-007.369.
O paradigma no 3402-001.777 não se trata de acórdão, mas de resolução e,
portanto, não é hábil a servir como paradigma, pois não se trata de decisão de
mérito, mas apenas de decisão interlocutória, medida incidental de caráter
instrumental, visando a instrução processual.
Já o segundo paradigma no 3201-007.369 foi juntado em cópia integral aos autos,
não foi proferido pela mesma turma do acórdão recorrido, nem por turma
extraordinária e não estava reformado na data de interposição do recurso
especial. Referida decisão teve a seguinte ementa e decisão:
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DCTF
RETIFICADORA. DACON RETIFICADOR. EFEITOS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.906 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10580.912674/2009-75
6
Verificada a apresentação de provas na fase litigiosa, capazes de, ao menos,
suscitar dúvida quanto ao direito pleiteado pelo contribuinte, deve o processo
retornar à Unidade de Origem para análise da documentação apresentada com a
prolação de nova decisão. (...)
O voto condutor do paradigma considerou que os documentos trazidos aos autos
suscitavam dúvida razoável quanto ao direito creditório, o que justificaria o
retorno dos autos à Origem para reanálise do direito postulado. O excerto abaixo
esclarece os documentos apresentados no paradigma:
“No entanto, entendo como razoáveis as alegações produzidas pela Recorrente
aliado aos documentos apresentados nos autos e a explicação apresentada em
relação a apresentação das Declarações retificadas e as retificadoras (ignoradas
pelo Despacho Decisório), com o DARF objeto do pedido de restituição e com as
planilhas discriminativas dos créditos apurados em 05/2008 sobre bens do ativo
imobilizado e das alterações promovidas no DACON.
Com a Manifestação de Inconformidade, a Recorrente trouxe cópia dos seguintes
documentos:
(i) Pedido de Restituição;
(ii) Declaração de Compensação;
(iii) Despacho decisório eletrônico;
(iv) Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais – DACON de maio de
2008;
(v) DARF quitado no valor de R$ 1.653.818,44;
(vi) DCTF;
(vii) Retificação do DACON de maio de 2008;
(viii) DCTF retificadora de maio de 2008;
(ix) Planilhas com demonstrativos da linha 09 do DACON – Créditos sobre bens do
ativo imobilizado com base nos encargos de depreciação; e
(x) Planilhas com demonstrativos da linha 10 do DACON – Créditos sobre bens do
ativo imobilizado com base no valor de aquisição.
[...]
Assim, entendo que os documentos apresentados suscitam dúvida razoável
quanto ao direito da Recorrente no presente processo acerca da liquidez, certeza e
exigibilidade do direito creditório, o que justifica o retorno dos autos à Unidade de
Origem para reanálise do direito postulado.
O CARF tem entendido em casos como o presente, em que o contribuinte
apresenta provas que suscitam dúvida quanto ao seu direito, que o processo deve
retornar à Unidade de Origem para análise sob pena de supressão de instância.
Vejamos:
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.906 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10580.912674/2009-75
7
[...]
Assim, considerando as provas e esclarecimentos carreados aos autos, deverá o
presente processo retornar à Unidade de Origem para que a autoridade
preparadora realize a análise do mérito do direito creditório, podendo, inclusive,
solicitar elementos complementares que entender necessários.”
Por sua vez, o acórdão recorrido considerou que o DACON não consiste em prova
hábil a comprovar o direito creditório e que eventual diligência demandaria a
prévia juntada de documentos que minimamente comprovassem o direito
creditório, conforme excerto abaixo:
“Em que pese os argumentos explicitados pela Recorrente, constatasse que a
mesma não trouxe outros documentos para comprovar seu direito, repetindo, a
meu ver, idêntica deficiência probatória produzida em sede de manifestação de
inconformidade, considerando que o Demonstrativo de Apuração da Contribuições
Sociais (DACON), juntado às fls. 156/161 desacompanhadas de documentos que
respaldam seu lançamento são inúteis para os fins pretendidos.
Em que pese a afirmativa da Recorrente em admitir equívocos em sua sistemática
procedimental, no presente caso, além de não ter retificado DCTF original, não
trouxe aos autos prova documental que abrigue a alegada alteração dos importes
que foram levados a efeito para fins de constituição definitiva da contribuição, sob
a modalidade de lançamento por homologação, cuja informação confessada na
declaração original serviu de base para certificação da inexistência de crédito
tipificado na modalidade de pagamento indevido ou a maior.
Com efeito, o DACON contém dados e informações declarados pelo próprio
contribuinte, sua apresentação nos casos em que as informações de débitos
restaram inferiores àqueles confessados em DCTF, devem ser lastreados com a
correspondente documentação contábil-fiscal inidôneos, que comprove a origem
dos valores declarados e a composição da base de cálculo das contribuições em
questão. A simples apresentação de cópias das referidas declarações são
insuficientes para comprovar a origem do pretenso crédito almejado pela
Recorrente, inviabilizando a confirmação dos valores registrados nas declarações.
À guisa de complementação, deve ser observado que há grande distinção,
mormente no tocante aos efeitos jurídicos, entre as informações prestadas por
intermédio da DCTF e do DACON, vez que, enquanto a primeira, consoante
predito, revela-se como instrumento de constituição de crédito tributário, a teor
do que dispõe o Decreto-Lei no 2.124, de 1984, em seu art. 5o, §1o, o segundo
desempenha papel meramente informativo, cujo intuito é o de corroborar ou
complementar informações de interesse da Administração Tributária.
No entanto, constata-se no caso em exame que o acórdão recorrido, analisando
em sua completude o conteúdo da manifestação de inconformidade que tratava
da não homologação da compensação declarada, fez questão de esclarecer que
para que seja confirmada a existência do direito creditório indicado na DCOMP era
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.906 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10580.912674/2009-75
8
necessário que a interessada juntasse cópia da documentação contábil a fim de
comprovar a ocorrência do indébito tributário, visto que, sem tal evidenciação, o
pedido repetitório fica inarredavelmente prejudicado.
[...]
Por fim, no que tange o princípio da verdade material, um dos motivos que
justifica a reforma do acórdão recorrido, oportuno ressaltar que não é papel deste
colegiado recursal conceder infindáveis oportunidades para que o contribuinte
transponha aos autos documentos e/ou informações que venham confirmar seu
direito, digo isto pois entendo que tal concessão importaria em desrespeito aos
prazos estabelecidos na legislação processual de regência.
Do exposto, pelo princípio da verdade material, norteador do processo
administrativo, o julgador tem o poder-dever de buscar o esclarecimento dos
fatos, adotando providências no sentido de conduzir o processo à busca da
verdade real dos fatos. No entanto, o ônus de comprovar a certeza e liquidez do
crédito pretendido compensar é do contribuinte. O papel do julgador é, verificando
estar minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar
documentos complementares que possam formar a sua convicção, mas isso,
repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo
contribuinte.
No caso em exame, com a manifestação de inconformidade e no recurso
voluntário, limitou-se a Recorrente a afirmar a suficiência da DCTF e da DACON
para elucidação do seu direito creditório, não trazendo quaisquer outros
elementos de prova que comprovem a certeza e liquidez do crédito tributário.
Portanto, nesse caso, não cabe se falar em ônus do julgador em solicitar
providências complementares, pois sequer foram juntados documentos fiscais e
contábeis, de sua posse, para início dessa comprovação.
Além do mais, a Recorrente quedou-se inerte, não apresentando DCTF
Retificadora dentro do prazo legal em que esta surtiria efeito, de forma que, ao
contrário do alegado em sede de recurso, tendo havido apuração do montante
devido e a correspondente informação ao Fisco (declaração em DCTF),
corroborada pelo pagamento dos tributos reputados devidos, há de ser
considerado efetuado o “autolançamento” no caso em tela.
Por fim, tão logo teve conhecimento dos fatos capazes de alterar a apuração do
tributo que ora alega ter pagado indevidamente, a Manifestante tinha por
obrigação dar conhecimento da nova apuração, fatos constitutivos do direito
creditório que erige deter, à Administração Tributária pelos meios próprios
existentes para tanto DCTF Retificadora.
Além do mais, a entrega da declaração de compensação é um ato, de iniciativa
unilateral exclusiva do sujeito passivo, que modifica um direito, qual seja, a
utilização de um alegado direito creditório na extinção de um débito tributário,
sob condição resolutória. Sem esta declaração de vontade inequívoca, nos termos
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.906 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10580.912674/2009-75
9
das normas regulamentares, não se produz os efeitos da extinção dos débitos pelo
instituto da compensação.
Portanto, não há dúvida de que o despacho decisório foi corretamente exarado e
que o acórdão recorrido não merece qualquer ressalva nessa matéria.”
Embora as situações fáticas não sejam idênticas, em razão de ter havido a
retificação da DCTF e DACON no paradigma, mas não nos presentes autos, em
ambos os acórdãos não houve a juntada de documentação contábil-fiscal, o que
parece ser o principal elemento divisor na análise do que se considera um mínimo
acervo probatório a conduzir uma eventual conversão em diligência. No acórdão
recorrido, a ausência de documentação contábil-fiscal foi essencial para que
tenha sido considerado não haver um mínimo de comprovação do direito
creditório, ao passo que no paradigma, mesmo havendo apenas DCTF e DACON,
estes documentos foram considerados suficientes para converter o julgamento
em diligência.
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento nos artigos 18, inciso III, 67 e 68, do Anexo,
II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, DOU SEGUIMENTO
PARCIAL ao Recurso Especial, interposto pelo sujeito passivo, quanto à matéria
“Quanto à apresentação do Dacon como início de prova a conduzir a conversão
do julgamento em diligência”.
O Despacho de Agravo de e-fls. 325-s negou seguimento à matéria “necessidade de
conversão do julgamento do recurso voluntário em divergência para a complementação
probatória”.
Em relação à matéria admitida, a Recorrente sustenta que:
Uma matéria complementar, cuja exigência da comprovação de divergência
também pode ser entendida como necessária ao conhecimento do presente
recurso especial, razão pela qual, abaixo, são apontados outros dois acórdãos
paradigmas, é sobre a apresentação do DACON poder ser entendida como início
de prova. Os dois julgados abaixo – um deles tendo seguido a sistemática dos
recursos repetitivos, revelando, com isso, a solidez do posicionamento – são
indenes a dúvidas ao evidenciar o entendimento do CARF no sentido do DACON
ser, ao menos, início de prova a conduzir ao procedimento de diligência. (...)
Da leitura dos acórdãos paradigmas acima, fica bastante evidente que a
apresentação do DACON, ainda que sem a escrituração contábil, é um início de
prova, ao contrário do que entendeu o acórdão ora recorrido, sendo, por esse
motivo, suficiente à conversão do processo em diligência.
Em Contrarrazões, a Fazenda Nacional defende o desprovimento do Recurso
Especial.
É o relatório.

Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.906 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10580.912674/2009-75
10
VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo é tempestivo, entretanto cabe
digressão quanto ao cumprimento dos requisitos de admissibilidade do art. 118, do RICARF.
O prequestionamento (art. 118, § 5o, do RICARF) não está comprovado, uma vez
que a Recorrente não apontou divergência relacionada à aplicação do art. 18 do Decreto n°
70235/72, tenho a controvérsia destes autos se referido a suficiência ou não do DACON para
comprovar a liquidez e certeza dos créditos pleiteados em compensação, nos termos do art. 170,
do CTN.
Assim, dispõe o art. 18, do Decreto n° 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
A decisão recorrida entendeu que o DACON não é meio de prova da liquidez e
certeza do crédito. Caberia à recorrente ter trazido outros documentos que sustentassem a
legitimidade do crédito:
Em sede recursal, a Recorrente alega que a existência do crédito apontado nesta
DCOMP por ser aferida facilmente pela análise da DACON do período juntada
nesta oportunidade às fls. 157/162, a qual revela que a receita bruta da
Recorrente, na competência JAN/09, somou R$ 354.533,14, de forma que
subtraído o valor retido de R$ 468,66, o PIS cumulativo, incidente à alíquota de
0,65% totalizou R$ 1.835,81.
Diz que a par dessas informações, que o DARF apontado nesta DCOMP como
origem do crédito compensado foi, de fato, indevidamente recolhido em sua
totalidade, porque não somente o seu valor foi calculado a maior, mas também
porque o código de receita foi inserido incorretamente, tendo em vista que o
débito não se referia ao regime não-cumulativo de apuração das contribuições
sociais.
Aduz que verificado o recolhimento indevido de R$ 28.257,46, realizado em
25/02/2009 através do DARF identificado com o código da receite 6912 (PIS não-
cumulativo) referente à competência JAN/09 (fl.83 dos autos deste processo) a
recorrente transmitiu uma DCOMP para efetuar a compensação do débito
apurado também em JAN/209, mas com base no regime cumulativo, bem como
transmitiu mais duas DCOMP’s relativas aos períodos de apuração subsequentes,
o que totalizou o exato valor do crédito existente.
Afirma, ainda, que em razão da limitação temporal quinquenal, imposta por ato
regulamentar, à retificação da DCTF, a teor do art. 9o, § 5o da IN RFB 1599/2015
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.906 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10580.912674/2009-75
11
(antiga IN SRB 1110/2010), a Recorrente está impedida de sanar o evidente erro
material relatado, porém essa circunstância não se sobrepõe ao princípio da
verdade real, ao da estrita legalidade em matéria tributária, cita jurisprudência
nesse sentido.
Como se sabe, o documento intitulado Declaração de Compensação (DCOMP) se
presta, assim, a formalizar o encontro de contas entre o contribuinte e a Fazenda
Pública, sendo uma das modalidades de extinção do crédito tributário, prevista no
art. 156, II, do CTN, pressupõe a existência de créditos e débitos tributários em
nome do sujeito passivo.
O regime jurídico da compensação tem fundamento no art. 170 do Código
Tributário Nacional (CTN) dispondo que a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à Autoridade
Administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
Nesse contexto, por iniciativa do contribuinte, a quem cabe, portanto, a
responsabilidade pelas informações sobre os créditos e os débitos, cabendo à
autoridade tributária a sua necessária verificação e validação
Em que pese os argumentos explicitados pela Recorrente, constatasse que a
mesma não trouxe outros documentos para comprovar seu direito, repetindo, a
meu ver, idêntica deficiência probatória produzida em sede de manifestação de
inconformidade, considerando que o Demonstrativo de Apuração da
Contribuições Sociais (DACON), juntado às fls. 156/161 desacompanhadas de
documentos que respaldam seu lançamento são inúteis para os fins pretendidos.
Em que pese a afirmativa da Recorrente em admitir equívocos em sua sistemática
procedimental, no presente caso, além de não ter retificado DCTF original, não
trouxe aos autos prova documental que abrigue a alegada alteração dos importes
que foram levados a efeito para fins de constituição definitiva da contribuição,
sob a modalidade de lançamento por homologação, cuja informação confessada
na declaração original serviu de base para certificação da inexistência de crédito
tipificado na modalidade de pagamento indevido ou a maior.
Com efeito, o DACON contém dados e informações declarados pelo próprio
contribuinte, sua apresentação nos casos em que as informações de débitos
restaram inferiores àqueles confessados em DCTF, devem ser lastreados com a
correspondente documentação contábil-fiscal inidôneos, que comprove a origem
dos valores declarados e a composição da base de cálculo das contribuições em
questão. A simples apresentação de cópias das referidas declarações são
insuficientes para comprovar a origem do pretenso crédito almejado pela
Recorrente, inviabilizando a confirmação dos valores registrados nas declarações.
À guisa de complementação, deve ser observado que há grande distinção,
mormente no tocante aos efeitos jurídicos, entre as informações prestadas por
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.906 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10580.912674/2009-75
12
intermédio da DCTF e do DACON, vez que, enquanto a primeira, consoante
predito, revela-se como instrumento de constituição de crédito tributário, a teor
do que dispõe o Decreto-Lei no 2.124, de 1984, em seu art. 5o, §1o, o segundo
desempenha papel meramente informativo, cujo intuito é o de corroborar ou
complementar informações de interesse da Administração Tributária.
Logo, ausente o requisito do prequestionamento. No mesmo sentido de ausência
de prequestionamento, cito o primeiro despacho de admissibilidade:
Concluo que a matéria da Divergência 2 - Quanto à apresentação do Dacon como
início de prova a conduzir a conversão do julgamento em diligência não foi
debatida nem julgada.
Trata-se, com efeito, de matéria não prequestionada.
O prequestionamento é um requisito de admissibilidade específico dos recursos
do gênero extraordinário, que se destinam à tutela do direito objetivo, ou seja, a
uniformização do entendimento, em território brasileiro, de como devem ser
aplicadas as normas federais infraconstitucionais. Tal pressuposto exige que a
violação legal apontada conste na decisão recorrida, caso contrário o órgão ad
quem não terá como verificar a correta aplicação à causa. O prequestionamento
deve ser expresso, de molde a exigir que a decisão impugnada verse a respeito da
questão infraconstitucional controvertida de modo inequívoco ou, ao menos,
fazer referência ao dispositivo que regula a matéria impugnada na análise do
recurso.
A divergência jurisprudencial (art. 118, § 6o, do RICARF) também não está
comprovada, uma vez que o acórdão recorrido e o paradigma têm quadro fático diverso: a
existência de declarações retificadoras.
No paradigma, a DCTF e o DACON retificadoras foram apresentadas em
22/05/2009, antes da prolação do Despacho Decisório pela unidade da RFB de origem, em
05/12/2012. Segundo o voto condutor do paradigma, tais declarações retificadoras foram
ignoradas:
Relatório
Trata o presente processo da Declaração de Compensação – Dcomp no
03827.85620.250509.1.3.04-9574, por meio da qual a contribuinte em epígrafe
realizou a compensação de débitos tributários próprios utilizando-se de um
crédito no valor de R$ 20.164,14, relativo ao DARF de Cofins não cumulativa
(código 5856), recolhido em 20/06/2008.
Em 05/12/2012 foi emitido despacho decisório de não-homologação da
compensação (rastreamento no 41044417), pelo fato de que o DARF discriminado
na Dcomp acima identificada estava integralmente utilizado para quitação do
débito de Cofins não cumulativa do período de apuração de 01/05/2008 a
31/05/2008, não restando saldo de crédito disponível para a compensação do
débito informado na DCOMP acima citada.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.906 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10580.912674/2009-75
13
(...)
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(...)
(viii) em 25/08/2008 transmitiu o Demonstrativo de Apuração das Contribuições
Sociais – DACON, prestando informações relativas aos créditos e débitos apurados
em 05/2008;
Voto
No entanto, entendo como razoáveis as alegações produzidas pela Recorrente
aliado aos documentos apresentados nos autos e a explicação apresentada em
relação a apresentação das Declarações retificadas e as retificadoras (ignoradas
pelo Despacho Decisório) com o DARF objeto do pedido de restituição e com as
planilhas discriminativas dos créditos apurados em 05/2008 sobre bens do ativo
imobilizado e das alterações promovidas no DACON.
No acórdão recorrido, não houve retificação das declarações e tal conduta era
obrigação do Contribuinte:
Em que pese a afirmativa da Recorrente em admitir equívocos em sua sistemática
procedimental, no presente caso, além de não ter retificado DCTF original, não
trouxe aos autos prova documental que abrigue a alegada alteração dos importes
que foram levados a efeito para fins de constituição definitiva da contribuição,
sob a modalidade de lançamento por homologação, cuja informação confessada
na declaração original serviu de base para certificação da inexistência de crédito
tipificado na modalidade de pagamento indevido ou a maior.
(...)
Além do mais, a Recorrente quedou-se inerte, não apresentando DCTF
Retificadora dentro do prazo legal em que esta surtiria efeito, de forma que, ao
contrário do alegado em sede de recurso, tendo havido apuração do montante
devido e a correspondente informação ao Fisco (declaração em DCTF),
corroborada pelo pagamento dos tributos reputados devidos, há de ser
considerado efetuado o “autolançamento” no caso em tela.
Por fim, tão logo teve conhecimento dos fatos capazes de alterar a apuração do
tributo que ora alega ter pagado indevidamente, a Manifestante tinha por
obrigação dar conhecimento da nova apuração, fatos constitutivos do direito
creditório que erige deter, à Administração Tributária pelos meios próprios
existentes para tanto DCTF Retificadora.
O acórdão paradigma decidiu por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
para que a Unidade Preparadora promovesse a reanálise do mérito do direito creditório e a
emissão de novo despacho decisório e, se necessário, solicitasse outros elementos
complementares aos que já se encontram acostados aos autos.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.906 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10580.912674/2009-75
14
É de fácil constatação que a decisão do acórdão paradigma decorreu da valoração
do conjunto de elementos juntado aos autos, na valoração das provas e não na força probante ou
não do DACON de forma isolada:
Com a Manifestação de Inconformidade, a Recorrente trouxe cópia dos seguintes
documentos:
No entanto, entendo como razoáveis as alegações produzidas pela Recorrente
aliado aos documentos apresentados nos autos e a explicação apresentada em
relação a apresentação das Declarações retificadas e as retificadoras (ignoradas
pelo Despacho Decisório), com o DARF objeto do pedido de restituição e com as
planilhas discriminativas dos créditos apurados em 05/2008 sobre bens do ativo
imobilizado e das alterações promovidas no DACON.
(i) Pedido de Restituição;
(ii) Declaração de Compensação;
(iii) Despacho decisório eletrônico;
(iv) Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais – DACON de maio de
2008;
(v) DARF quitado no valor de R$ 1.653.818,44;
(vi) DCTF;
(vii) Retificação do DACON de maio de 2008;
(viii) DCTF retificadora de maio de 2008;
(ix) Planilhas com demonstrativos da linha 09 do DACON – Créditos sobre bens do
ativo imobilizado com base nos encargos de depreciação; e
(x) Planilhas com demonstrativos da linha 10 do DACON – Créditos sobre bens do
ativo imobilizado com base no valor de aquisição.
Neste contexto, a teor do que preconiza o art. 373 do diploma processual civil, a
Recorrente teve a manifesta intenção de provar o seu direito creditório, sendo
que tal procedimento, também está pautado pela boa-fé.
Assim, entendo que os documentos apresentados suscitam dúvida razoável
quanto ao direito da Recorrente no presente processo acerca da liquidez,
certeza e exigibilidade do direito creditório, o que justifica o retorno dos autos à
Unidade de Origem para reanálise do direito postulado.
O CARF tem entendido em casos como o presente, em que o contribuinte
apresenta provas que suscitam dúvida quanto ao seu direito, que o processo deve
retornar à Unidade de Origem para análise sob pena de supressão de instância.
Já para o acórdão recorrido, não foram apresentadas provas, não se configurando
as declarações como suficientes para a prova do crédito:
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.906 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10580.912674/2009-75
15
Com efeito, o DACON contém dados e informações declarados pelo próprio
contribuinte, sua apresentação nos casos em que as informações de débitos
restaram inferiores àqueles confessados em DCTF, devem ser lastreados com a
correspondente documentação contábil-fiscal inidôneos, que comprove a origem
dos valores declarados e a composição da base de cálculo das contribuições em
questão. A simples apresentação de cópias das referidas declarações são
insuficientes para comprovar a origem do pretenso crédito almejado pela
Recorrente, inviabilizando a confirmação dos valores registrados nas declarações.
A divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, pois, na
apreciação da prova, o julgador forma livremente a sua convicção, conforme dispõe o art. 29 do
Decreto no 70.235/1972.
Por isso, das situações fáticas que tenham seu conjunto probatório específico
decorrem decisões diferentes, cujos fundamentos não são a interpretação diversa da legislação
tributária, mas sim os próprios fatos probantes valorados em cada um dos julgados.
Em suma, se não há similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão
paradigma.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 361
DF CARF MF
Original